Tribunal: TJDFT
Processo: 0768474-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EFEITO DA REVELIA AFASTADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - PROVAS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação e da não apresentação de contestação à ação.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões, o recorrente alega falha na prestação de serviço ao argumento de que contratou um pacote de depilação a laser junto à recorrida, mas não obteve os resultados prometidos. Afirma que as sessões não foram marcadas rapidamente e que causavam muita dor, apesar de a recorrida afirmar que o procedimento seria indolor. Relata que, pelos motivos expostos, não compareceu à última sessão agendada para realizar o procedimento. Pretende a condenação da ré a restituir o valor contratado (R$ 2.545,83) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Considero que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, porque a juntada de imagem de apenas uma das quatro áreas contratadas para a depilação à laser (ID 59658267), sem comparativo de antes e depois é insuficiente para comprovar os fatos narrados.
6. Não merece prosperar à alegação do autor de que, por se tratar de relação de consumo, deveria ocorrer a inversão do ônus da prova para que fosse determinado à ré demonstrar que inexistiu falha na prestação dos serviços. Isto porque a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetido ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)”. (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. O recorrente não juntou o documento essencial à análise do seu pleito, nem com a petição inicial, nem quando oportunizada a juntada de outras provas, após a audiência de conciliação. Sua inércia não pode ser substituída pela revelia da parte contrária, permanecendo seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado com documento imprescindível, nos termos do artigo 434 do CPC.
8. A prova da ineficácia do procedimento não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. Indevida a restituição total dos valores contratados, eis que incontroversa a realização das sessões de depilação contratadas, à exceção da última em que o autor optou por não comparecer à sessão, tampouco se submeter a nova avaliação.
9. Inexistindo prova da falha na prestação de serviço, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.
10. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.